Tribunal: STF
Processo: HC 238642
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Araí de Mendonça Brazão, em favor de Daniel dos Santos Barbosa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.359.543/SP.



    O impetrante alega que o paciente foi condenado “como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 e nos artigos 12 e 14, ambos da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, a cumprir as penas privativas de liberdade de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 01 (um) ano de detenção, inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.”



    Aduz que o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público “para afastar o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, redimensionando a pena do crime de tráfico de drogas para 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa. Desta forma, o paciente interpôs Recurso Especial, ante a violação dos artigos 240 do CPP, 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP. Contudo, o recurso não foi admitido.”



    Nesta Corte, requer “a concessão da ordem do writ, com vistas a reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente, com a consequente aplicação da redutora prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, e a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena.”



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O próprio paciente confessou, em Juízo, “o tráfico e o porte/posse das armas de fogo e das munições. Afirmou que tinha conseguido a droga havia cerca de um mês e que a vendia aos frequentadores das festas de que participava. Disse que nunca teve envolvimento com o crime e que estava traficando apenas porque estava passando por uma crise financeira. Narrou que sempre teve paixão por armas e que quando foi abordado estava com o revólver municiado porque havia feito disparos na beira do rio Paranapanema. Disse que a balança e as embalagens localizadas pelos policiais foram adquiridas no “Mercado Livre” (fls. mídia).” (eDOC 7, p. 24)



    O caso dos autos é semelhante àquele contido no RHC 178.311, em que afirmei: “Ora, a aplicação do redutor não é destinada a quem mantém um comércio regular de drogas ilícitas, de modo que é de rigor a manutenção do afastamento da tese adotada pelo Juízo de primeiro grau, para tornar íntegro o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, segundo o qual a manutenção comprovada de boca de fumo é causa suficiente para o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.” 



    Idem no HC 177.961: “Na espécie, o próprio paciente confessou que comercializava entorpecente para garantir o sustento de seu filho, a evidenciar que fazia do tráfico seu meio de vida. Por isso mesmo, não há razão para a concessão do benefício.” 



    E mais: 



    Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Confissão, em Juízo, no sentido de que exercia comércio regular de drogas ilícitas há determinado tempo antes de sua prisão. Habitualidade verificada. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade. 3. O redutor referido não é destinado a quem confessa, em Juízo, que mantinha comércio regular de drogas há um ano. Tráfico como meio de vida. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 175.573, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2020)



    Desse modo, ante a confissão do paciente, no sentido de que vendia drogas há determinado período, não era mesmo o caso de aplicação do redutor.



    Quanto ao regime, nada a reparar, sobretudo diante de circunstância judicial negativa. (eDOC 7, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente